Tribunal: TJDFT
Processo: 0724341-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECISÃO DECLARATÓRIA. EXTINÇÃO DA PENA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. POSSIBILIDADE CONDICIONADA. VALORES AINDA DISPONÍVEIS NO JUÍZO DE EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O indulto é uma espécie de clemência concedida pelo Presidente da República que extingue o cumprimento da pena de uma condenação imposta ao sentenciado, desde que cumpridos os requisitos subjetivos e objetivos previstos no decreto concessivo.
2. A decisão de concessão de indulto tem caráter meramente declaratório, de modo que a penalidade anteriormente imposta é extinta a contar da data de publicação do Decreto Presidencial.
3. Concedido indulto à sentenciada e, diante do caráter indenizatório das prestações pecuniárias, os valores depositados indevidamente após a publicação do decreto deverão ser ressarcidos, condicionado a hipótese de que esses valores ainda estejam disponíveis no Juízo de Execuções.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.